Tribunal: TJPA
Processo: 0016353-40.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016353-40.2018.8.14.0028

APELANTE: ROSIMAR DE SOUSA MAGALHAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121,
§ 2º, II, IV E VI, § 2º-A, I, § 7º, III, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL.

FATO
:
Apelante condenado nos termos da denúncia, pois teria desferido um tiro de arma de fogo contra sua companheira em meio a uma discussão do casal, alegando posteriormente que o disparo foi acidental e que se deu em razão de a vítima ter agarrado seu braço quando segurava a arma.

Alegação defensiva de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri foi contrária às provas dos autos e que restou demonstrado que o apelante não quis matar a vítima, fato corroborado pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e que o Ministério Público se utilizou de argumento de autoridade para influenciar testemunhas e o corpo de jurados.

QUESTÃO
: Analisar se a decisão proferida foi contrária às provas produzidas nos autos, bem como a atuação do MP em plenário, se fez ou não uso de argumento de autoridade.

TESES
:
Improcedente a insurgência recursal, pois
constatada a existência de suporte probatório à decisão exarada pelo Conselho de Sentença que tão somente optou por uma das versões que lhes foram apresentadas, sendo impossível a cassação do édito condenatório.

Princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Juri - Art. 5º, XXXVIII, alínea “b”, da CF/88, cujo sistema de valoração de provas é baseado na íntima convicção dos jurados, sendo desnecessária a motivação das decisões tomadas pelo Conselho de Sentença, tendo o júri popular optado por uma das versões que lhes foram apresentadas e soberanamente, após debate em plenário, optado pela versão acusatória.

Pacífica jurisprudência no sentido de que seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto “A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “
ad quem
”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar”. Precedentes jurisprudenciais.

Não há que se falar em utilização de argumento de autoridade pelo MP ao comparar
as circunstâncias de um crime atual com um anteriormente praticado
uma vez que lhe é lícito
demonstrar que o réu cometeu crime semelhante no passado, o que pode indicar um padrão de conduta/comportamento e a possibilidade de ter cometido novo crime igual, não configurando argumento de autoridade tal comparação.

DISPOSITIVOS RELEVANTES
:
Art. 5º, XXXVIII, alínea “b”, da CF/88; Art. 593, III, d, do CPP; CPP, art. 478; CP, art. 121, § 2º, II, IV e VI; § 2º-A, I e § 7º, II, c/c art. 14, II; LEP – art. 66.

REFERÊNCIAS JURISPRUDENCIAIS
:
STJ - AgRg no HC: 853622 MT 2023/0328628-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/03/2024; TJ-CE - APL: 00459981120178060112 CE 0045998-11 .2017.8.06.0112, Relator.: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2019; tj/PA – Apelação Penal.
9566240, 9566240, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16;
STF - ARE: 1280954 SP 0000143-71 .2016.8.26.0052, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/11/2021;
TJ-PE - Apelação Criminal: 00324133520118170001, Relator.: Cláudio Jean Nogueira Virgínio, Data de Julgamento: 29/11/2023; STJ - AgRg no AREsp: 1373841 RS 2018/0257853-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/12/2020.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal,
interposto por
ROSIMAR DE SOUSA MAGALHAES
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Marabá, que o condenou pela prática do crime tipificado nos artigos 121, § 2º, II, IV e VI, nos termos do § 2º-A, I e § 7º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro (Feminicídio qualificado tentado).

De acordo com a denúncia, ID 13514866, no dia 12 de junho de 2018, à noite, o ora apelante, de vulgo “KIKO”, tentou matar sua companheira, Mariana Silva Souza, utilizando-se de uma arma de fogo, não consumando seu intento por motivos alheios à sua vontade.

Conforme a inicial acusatória, o recorrente estava com a vítima na casa de sua irmã, Rosimeire, quando saiu afirmando que iria ao açougue e demorou a retornar e quando chegou a vítima perguntou se ele estava no cabaré e se sentou na beira de uma cama; que o apelante lhe disse para que se levantasse e em seguida a atingiu no abdômen com um tiro de arma de fogo; que ele tentou efetuar um disparo contra si mesmo, porém, fora impedido por sua irmão Rosimeire, fatos ocorridos na presença do filho do casal que, à época, tinha 03 anos de idade.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Marabá onde foi submetida a uma cirurgia, contudo, em virtude do ferimento, ficou paraplégica, tendo o apelante se evadido logo após o crime.

A irmã do apelante informou que ele estava residindo na fazendo do pai, em local próximo à Vila União, zona rural de Marabá, e que ele matou sua ex companheira, Marleide Nunes da Silva, com um tiro de arma de fogo, mas que o crime teria sido culposo, fato apurado em autos próprios.

Restando comprovada a materialidade do delito, bem a presença de indícios de autoria, requereu o órgão ministerial procedência da denúncia para julgamento do ora recorrente pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri em razão da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, IV e VI, nos termos do § 2º-A, I e § 7º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.

Às fls. 03, do documento de ID 13514867, recebida a denúncia.

Em ID 13514868, FLS. 05/12, ID 13514869/70, fls. 01/05, resposta à acusação.

Em ID 13514875, termo de audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 13514877/912 e 13514919/928.

Alegações finais ministeriais, ID 13514875, fls. 10/14 e 13514876, fls. 01/03.

Alegações finais defensivas, ID 13514918.

Em ID 13514933, proferida sentença de pronúncia.

Em ID 13514939, razões do Recurso em Sentido Estrito, pugnando, em síntese, pela impronúncia por alegada insuficiência probatória, com aplicação ao caso do princípio da presunção de inocência.

Em ID 13514948, contrarrazões Ministeriais pugnando pelo improvimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação, ID 13514949, foi mantida a decisão de pronúncia

Nesta Superior Instancia, em parecer de ID 15932297, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso e manutenção da decisão de pronúncia proferida nos autos.

Em ID 17061253, acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso.

Sentença, em ID 23720999, proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri que condenou o ora apelante a cumprir pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos 07 (sete) meses e 04 (quatro) dias de reclusão pelo crime de feminicídio tentado, a ser cumprida em regime inicial fechado, concedendo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Ata de audiência em ID 23721000; mídia em ID 23721004/09.

Em ID 23721012, certificada a tempestividade do recurso de apelação.

Em suas razões de recursais, ID 25550168, pugnou a defesa por submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri sob a justificativa de que a decisão proferida foi contrária às provas dos autos, pois as provas apresentadas em Juízo – depoimentos testemunhais -, foram unânimes em afirmar que o ora apelante não agiu com dolo e tampouco tentou ceifar a vida de sua companheira, afirmando que o Ministério Público induziu os jurados a erro, se utilizando de argumentos de autoridade ao se utilizar de um processo anterior pelo qual o paciente respondeu, e que já havia sido julgado; que, de acordo com os relatos das testemunhas ouvidas em Juízo, caso o apelante tivesse intenção de matar a vítima o teria feito, mas foi quem a socorreu e levou ao hospital e que a testemunha Daiane Sousa, irmã da vítima, afirmou que aquela lhe disse que tudo não passou de um acidente; que o Ministério Público tentou induzir tal testemunha com argumentos de autoridade, afirmando que o apelante já tinha matado uma mulher a tiro, induzindo também o corpo de jurados, em prejuízo do apelante, mas que o que houve foi um acidente, ocasionado pela imperícia do apelante no manuseio de arma de fogo.

Afirma que o Ministério Público fez questão de, durante todo o julgamento, inclusive durante os debates, fazer alegações relativas ao processo anterior, tendo chegado a deixar de fazer referência às provas colhidas nestes autos e questionando o apelante sobre outro processo, induzindo em erro os jurados ante a utilização de argumentos de autoridade, requerendo a submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em contrarrazões, ID 25945138, o Ministério Público manifestou-se contrário às razões do apelo, pugnando por seu improvimento.

Nesta Superior Instância, em ID 26793630, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo não provimento, mantendo-se a decisão proferida pelo Conselho e Sentença do Tribunal do Júri.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já exposto, de Recurso de
Apelação Penal
interposto por
ROSIMAR DE SOUSA MAGALHAES
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Marabá, que o condenou pela prática do crime tipificado nos artigos 121, § 2º, II, IV e VI, nos termos do § 2º-A, I e § 7º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro (Feminicídio qualificado tentado).

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço d
o recurso.

DO NOVO JÚRI

Requer o apelante, no único tópico de seu apelo, que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal do Júri para que seja submetido a novo julgamento sob a justificativa de que a decisão do Conselho de Sentença se deu de forma contrária às provas dos autos na medida em que, alega, os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo são no sentido de que o apelante não agiu com
animus necandi
, tendo inclusive prestado socorro à vítima e que a irmã desta afirmou em Juízo que, de acordo com o relato da própria vítima, tudo não passou de um acidente e que o apelante não tentou ceifar sua vida.

Alega ainda que o Ministério Público se utilizou de argumento de autoridade ao fazer menção a processo anterior pelo qual o apelante respondeu, induzindo em erro o corpo de jurados.

Insta esclarecer, prefacialmente, que no âmbito do Tribunal do Júri a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista
no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘c’, da Constituição Brasileira de 1988
. Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório,
o que não se denota no caso em análise
.

O
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593, inciso III, alínea ‘d’
, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.
Contudo, procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada por este deve ser respeitada em grau recursal, pois, os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, tendo em vista que a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘b’ e ‘c’, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
).

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
N.º 143.419 RJ
,

relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo Acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

[...] interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
[...].

Por força da incidência do sistema de valoração de provas e da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do ‘
favor rei
’ (
in dubio pro reo
).

Portanto, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese de o pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. NOVO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As decisões proferidas no âmbito do Tribunal do Júri gozam de soberania, garantia de status constitucional, conforme o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Carta de 1988. Dessa maneira, somente ao Conselho de Sentença compete decidir sobre os fatos relativos a ações penais que envolvem a prática de crimes dolosos contra a vida. Além disso, os jurados decidem conforme íntima convicção, sem a necessidade de expor as motivações que justificam o ato decisório. 2. Nesse caso, , é possível constatar que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, ao contrário do afirmado pela defesa, não está amparada no conjunto probatório coletado no curso da instrução criminal e, nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que se admita a absolvição fundada em elementos estranhos aos autos, considerando que os jurados decidem segundo íntima convicção, não se pode excluir a possibilidade de revisão do julgado em segundo grau de jurisdição, máxime quando a pretensão recursal se fundar na manifesta contrariedade às provas dos autos, sob pena de malferimento à norma do art. 593, III, d, do CPP . 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 853622 MT 2023/0328628-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2024)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS NAS DUAS SÉRIES DE QUESITOS PROPOSTOS PARA JULGAMENTO. DECISÃO ABSOLUTÓRIA POR QUALQUER MOTIVO EM UMA DELAS. RECURSO MINISTERIAL. RAZÕES QUE ALEGA CONTRADIÇÃO NA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA E CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS . INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE RESPOSTAS DOS JURADOS A QUESITOS APRESENTADOS EM SÉRIES DISTINTAS. ABSOLVIÇÃO POR QUALQUER MOTIVO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONVICÇÃO ÍNTIMA DO JURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. Quando da 44.ª (quadragésima quarta) Sessão Ordinária desta Terceira Câmara Criminal, ousei em discordar do voto do eminente Desembargador Relator José Tarcílio Souza da Silva, que conheceu e deu provimento ao recurso apelatório ministerial a fim de que o apelado Antônio Ferreira Lima, na forma do art . 593, III, d e § 3.º do CPP, fosse submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, porque entendeu ser contraditória a decisão dos jurados que, em seriações distintas, absolveu o réu da acusação de tentativa de homicídio contra a vítima Pedro Alves de Oliveira após havê-lo condenado pelo homicídio tentado contra a pessoa de Francilene de Oliveira. Com as devidas vênias, divirjo por entender que inexiste a suposta contradição apontada, visto que, apesar de as acusações versarem sobre um mesmo contexto fático, o Corpo de Jurados atuou de forma independente ao responder os quesitos da materialidade, da autoria, da tentativa propriamente dita, da absolvição genérica, e, quando foi possível, das qualificadoras do crime, apresentados que foram em seriações distintas, não se vinculando as decisões. Era mesmo o caso de apresentar séries distintas, pois, em verdade, a acusação é de que houve concurso material de crimes, ou seja, duas ações, dois crimes idênticos, portanto, o veredito conhecido por um fato não obriga resultado igual ao outro fato . No caso concreto, decidiu o Conselho de Sentença pela condenação em relação a uma das vítimas e o réu foi condenado a 4 (quatro) aos de reclusão por malferir o art. 121, § 2.º, I e IV, c/c o art. 14-II, ambos do CPB . Quanto à acusação de haver atentado contra a vida da segunda vítima, o Conselho de Sentença reconheceu a autoria, a materialidade, a tentativa propriamente dita, mas, por motivo não revelado e sem que a Defesa pedisse, absolveu o réu ao responder o quarto quesito, o da absolvição genérica. Portanto, sendo o réu absolvido por qualquer motivo, inviável é a rescisão do julgado como pretende o recorrente, pois a decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri, com apoio na resposta dada pelo Conselho de Sentença ao quesito genérico de absolvição penal (art. 483, III, CPP), foi fruto da mais íntima convicção dos Jurados, que, por razões desconhecidas e até mesmo por clemência, mesmo que não encontrasse qualquer amparo na prova objetivamente produzida nos autos, absolveram o réu, lembrando que os Jurados gozam da ampla e irrestrita autonomia conferida pela Lei n.º 11 .689/2008. Em sendo assim, inviável a utilização de recurso de apelação em alusão ao art. 593 III, d, do CPP como meio de impugnar decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri, apoiada no art. 483, III, e § 2 .º, do antedito Código, devendo, por isso, ser mantida a absolvição por qualquer motivo baseada na íntima convicção dos Senhores Jurados, no sigilo da votação e na soberania dos veredictos, por se revelar juridicamente possível tal decisum. No que diz respeito à tese subsidiária de se rever a dosimetria da pena e aplicar a fração mínima de diminuição de pena na razão de 1/3, e não de 2/3, prevista no parágrafo único do art. 14 do CPB, considerando o iter criminis percorrido, não tendo nenhum dos disparos atingido a vítima, o que caracteriza a tentativa branca, prudente e acertada foi a incidência da fração máxima de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria. Fortaleza, 27 de janeiro de 2020 Francisco Lincoln Araújo e Silva Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA Relator Originário DESEMBARGADOR HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA Relator Designado Procurador (a) de Justiça (TJ-CE - APL: 00459981120178060112 CE 0045998-11 .2017.8.06.0112, Relator.: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/01/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. ABSOLVIÇÃO DE DOIS RÉUS EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES. QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO . 1. A decisão proferida pelo Tribunal do Júri só pode ser anulada quando não houver o mínimo substrato probatório nos autos apto a sustentá-la, sob pena de ofensa flagrante à regra constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ?c?) e, ainda, de imiscuir-se na íntima convicção dos jurados. 2. Ainda que reconhecidas a materialidade de autoria do delito, é imperiosa a votação quanto ao quesito absolutório genérico, previsto no artigo 483, § 2º, inciso III, do CPP, independentemente das teses apresentadas em Plenário, sendo plenamente possível a absolvição do acusado em casos tais, por força da íntima convicção dos jurados. 3. Está sob julgamento, perante o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral a possibilidade de recurso, com fundamento na alegação de decisão contrária à prova dos autos da decisão dos jurados que absolve o acusado pelo quesito genérico. 4. Nesse ponto, sendo a íntima convicção dos jurados um dos princípios inerentes ao Tribunal do Júri, pelo qual a decisão dos jurados prescinde de fundamentação em qualquer base probatória produzida nos autos, a decisão do Conselho dos Sete que absolve o processado pelo quesito absolutório genérico não pode ser invalidada com a anulação do julgamento e realização de outro, sob pena de violação da soberania do Tribunal do Júri. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, afim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque
entende
ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a
jurisprudência
da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
. O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório: se há duas versões válidas, dependentes apenas da interpretação, para levar à condenação ou à absolvição, escolhida uma das linhas pelo

Conselho de Sentença, há de se respeitar sua soberania. Nenhuma modificação pode existir
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388). (
GRIFEI
).

No caso em tela, ao optar pela condenação do apelante pelo crime de feminicídio qualificado tentado os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pacífica quanto à higidez de tal decisão.

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1)
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA. Decisão que acolheu tese acusatória devidamente respaldada nas provas dos autos, consubstanciadas em documentos e depoimento testemunhal colhido durante a instrução criminal, apontando o apelante com uma das pessoas que invadiu o estabelecimento comercial da vítima e que disparou os tiros que a levaram ao óbito, razão pela qual não há que se falar em contrariedade à prova dos autos. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos
. Precedentes jurisprudenciais. – 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao apelante a culpabilidade (premeditação) e as circunstâncias do crime (prática do delito em concurso de pessoas), razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em (9566240, 9566240, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-26) GRIFEI.

No caso concreto, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos e consubstancia hipótese de filiação dos jurados a uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

As testemunhas ouvidas perante o Tribunal do Júri não presenciaram o momento em que ocorreu o crime, tendo a testemunha Elberth Rodrigues de Oliveira afirmado tão somente ter ouvido o disparo e visto a vítima segurando o braço do réu, ora apelante, que o auxiliou na condução daquela ao hospital, não sabendo mais detalhes acerca dos fatos.

Assim, sua afirmação de que acredita que se o apelante quisesse poderia ter matado a vítima não leva a conclusão de que ele não tentou fazê-lo, mas somente de que pode ter se arrependido do que fez, talvez pelo próprio fato de saber que a testemunha se encontrava na residência, o que poderia pesar contra sua pessoa.

Quanto à alegação de que a testemunha ministerial, Daiane Souza Silva, irmã da vítima, relatou que ouvira daquela que tudo não passou de um acidente, tem-se que tal afirmação vai de encontro ao depoimento prestado pela testemunha Ana Paul Fernandes T. M. de Castro, delegada da polícia civil que ouviu a vítima ainda no hospital e que afirmou que a vítima tinha muito medo do apelante, tanto que se escondeu de tal forma que a própria polícia teve dificuldade em encontrá-la, o que se comprova pelo simples fato de a vítima sequer ter comparecido para prestar seu depoimento e esclarecer os fatos, de onde se conclui que se efetivamente tivesse ocorrido um disparo acidental não se furtaria a comparecer em Juízo e inocentar o réu.

Em Juízo o ora apelante afirmou que tudo não passou de um acidente, pois pegara a arma de fogo que se encontrava sobre um móvel para entregar à sua irmã, dona do artefato, porque a vítima, que o agarrou pelo braço e provocou o disparo, estava olhando para ela, porém, se mostra pouco crível que alguém, em meio a uma discussão, pense em se livrar da arma e não de fazer uso dela, hipótese mais provável ao caso.

Constata-se, de tudo que restou demonstrado ao longo do julgamento, que duas teses foram formadas, a da acusação – de feminicídio tentado e arrependimento posterior, e a da defesa – de disparo acidental, sendo ambas as teses apresentadas ao Conselho e Sentença que optou por uma delas, inexistindo ilegalidade em tal proceder.

Desta forma, tenho que deve ser mantida a r. decisão proferida pelo Tribunal do Júri, pois, ao contrário do afirmado pela defesa, a versão adotada pelo Júri popular possui sim amparo nos autos, se mostrando impossível a anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, não havendo como se proceder a um novo Júri, pois as provas existentes nos autos se mostraram aptas a embasar a decisão tomada pelo Júri Popular, pois existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante a jurisprudência pátria, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EXISTÊNCIAS DE DUAS TESES POSSÍVEIS. ACOLHIMENTO DA TESE DA DEFESA. DECISÃO MANISFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF/88). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O caso dos autos demonstrou a existência de duas teses: uma articulada pela defesa, desenvolvida no sentido da negativa de autoria do crime; e outra formulada pela acusação, que não restou acolhida pela decisão de absolvição proferida pelo Conselho de Sentença. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto “A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “ad quem”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar” (HC 107 .906/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 13.04 .2015). Precedentes. 3. Como se observa da leitura dos fundamentos constantes no acórdão do Tribunal local, não se trata de demonstrar a mera implausibilidade da tese defensiva, mas a de atestar sua impertinência absoluta, tendo em vista que a valoração da força probante da versão defensiva é tema que integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri, não cabendo ao Tribunal de apelação se apropriar de competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, sob pena de violação à garantia da soberania de veredicto (art . 5º, XXXVIII, c e d, CF/88). 4. Agravo Regimental desprovido. (STF - ARE: 1280954 SP 0000143-71 .2016.8.26.0052, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/01/2022)

O veredicto popular é acobertado pelo impenetrável manto da soberania, tendo em vista que suas decisões se baseiam em juízo de valor realizado pelos jurados a partir da análise que fazem da prova constante dos autos do processo, juízo de valor este cuja formulação compete, segundo comando constitucional, apenas e tão somente a ele, o júri popular, nos exatos termos do que dispõe a alínea ‘b’ do inciso XXXVIII do artigo 5º da Carta Política de 1988 e neste ponto a análise e decisão acerca de ser suficiente ou não a prova dos autos para se condenar o acusado/apelante ou se o crime foi praticado por questão de gênero no âmbito doméstico e familiar, se foi cometido por relevante valor moral ou social ou se houve ou não dolo do agente contra a vida da vítima, cabe exclusivamente aos jurados, não sendo possível aos tribunais de apelação invadirem indevidamente este espaço de soberania para cassarem o veredicto proferido.

Portanto, em tendo acusação e defesa apresentado suas teses e o corpo de jurados optado por uma delas, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, não havendo a Corte recursal que anular o julgado pelo simples fato de uma das partes não concordar com o resultado da interpretação das provas,

não se podendo olvidar que a
Constituição da República
garante ao Júri a soberania de seus veredictos e que a cassação de sua decisão por parte deste Tribunal, conforme já mencionado, é permitida tão somente quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos e não apenas quando os jurados optarem por uma dentre as várias correntes de interpretação da prova possíveis, em razão do que
rechaço
a tese recursal de novo Júri.

Do argumento de autoridade

Quanto à alegação de que a representante do órgão ministerial buscou induzir o corpo de jurados, assim como as testemunhas, fazendo menção a processo anterior pelo qual o apelante foi julgado - ao qual respondeu pela morte de sua esposa em razão de um tiro acidental, tem-se que tal proceder não configura argumento de autoridade, mas tão somente uma estratégia da acusação ao demonstrar que o réu cometeu crime semelhante no passado, o que pode indicar um padrão de conduta/comportamento e a possibilidade de ter cometido novo crime igual, e a comparação entre as circunstâncias de um crime atual com um anteriormente praticado não configura argumento de autoridade, que ocorre quando há referência inadequada à credibilidade ou posição de uma fonte para validar uma afirmação, o que não se aplica à mera comparação de fatos de um processo judicial com apresentação de evidências e argumentos racionais e relativos ao caso em espécie, não havendo que se falar em violação ao que determina o art. 478, do CPP.

Portanto, a comparação de circunstâncias criminais não é um argumento de autoridade, mas sim uma ferramenta que pode ser utilizada pelo Ministério Público para argumentar sobre a reincidência, periculosidade ou credibilidade do réu, sendo neste mesmo sentido a jurisprudência, a saber:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 478, INCISO I, DO CPP. MENÇÃO À DECISÃO POSTERIOR A PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. NÃO CONFIGURADO. SOBERANIA DOS VEREDITOS MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. As normas processuais penais relativas ao procedimento adotado no Tribunal do Júri são bastante particulares e regradas. Em plenário, tais normas possuem grande relevância no desfecho do julgamento e visam assegurar a imparcialidade dos jurados, cidadãos leigos, que têm o dever, sob juramento, de examinar a causa e decidir segundo sua consciência e razão, sem nenhuma influência do tecnicismo da justiça togada. 2. Na hipótese, as palavras utilizadas pelo Membro do Ministério Público não demonstram evidente argumento de autoridade. Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples menção ou mesmo a leitura da sentença de pronúncia ou decisões posteriores não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, até mesmo pelo fato de os jurados possuírem amplo acesso aos autos durante toda a sessão. 3. Somente fica configurada a ofensa ao art. 478, I, do Código de Processo Penal se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o acusado, circunstância não demonstrada nos autos. 4. In casu, não restou demonstrado nos autos, de forma clara, que a parte se utilizou de decisão posterior à pronúncia conferindo-lhe um juízo de valor, interpretando-o de forma distorcida, com a clara finalidade de convencer os membros do Conselho de Sentença da tese acusatória, impedindo assim o acolhimento da tese de nulidade por não encontrar eco no art . 478, I, do CPP. 5. Apelação Não Provida. Sentença Mantida. Decisão unânime. (TJ-PE - Apelação Criminal: 00324133520118170001, Relator.: Cláudio Jean Nogueira Virgínio, Data de Julgamento: 29/11/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/12/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. JÚRI. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 478 DO CPP. MENÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA REPRESENTAÇÃO POLICIAL PELA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As normas processuais penais relativas ao procedimento adotado no Tribunal do Júri são bastante particulares e regradas. Em plenário, tais normas possuem grande relevância no desfecho do julgamento e visam assegurar a imparcialidade dos jurados, cidadãos leigos, que têm o dever, sob juramento, de examinar a causa e decidir segundo sua consciência e razão, sem nenhuma influência do tecnicismo da justiça togada. 2. Na hipótese, as palavras utilizadas pelo Membro do Ministério Público - "a tese do réu é inverossímil [...] não é crível que uma arma se volte contra o tórax de quem a empunha, à exceção de tratar-se de uma pessoa com flexibilidade de um boneco de borracha" - não demonstram evidente argumento de autoridade. 3. Somente fica configurada a ofensa ao art. 478, I, do Código de Processo Penal se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o acusado, circunstância afastada pelo Tribunal de origem, não demonstrada nos autos e, cuja análise transbordaria os limites do recurso especial, exigindo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n . 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1373841 RS 2018/0257853-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Pela improcedência do pleito defensivo foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir,
in verbis
:

“...existe linha de prova suficiente para sustentar a decisão do Conselho de Sentença, não havendo como afirmar que ela se mostra contraditória à prova dos autos ou às respostas oferecidas pelos jurados aos quesitos que lhe foram submetidos, tratando-se, na verdade, de entendimento íntimo dos juízes de fato.

(...)

Posto isto, o Conselho de Sentença entendeu que a conduta do agente de efetuar um disparo de arma de fogo contra o abdômen da vítima MARIANA SILVA SOUZA, sua companheira, foi por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, reconheceram a responsabilidade criminal de ROSIMAR SOUSA MAGALHÃES, pelo crime de disposta no art. art. 121, §2º, inciso II, do CP (motivo fútil) e inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e inciso VI c/c §2º, inciso II (homicídio praticado contra mulher por razões de sexo feminino) e §7º, inciso III (na presença dos descendentes) c/c art. 14, II, (tentado) todos do Código Penal.”

Ressalto que eventual detração, bem como manifestação acerca de mudança do regime de cumprimento de pena há que ser analisada pelo Juízo da Vara de Execução Penal, nos termos do art. 66, da LEP.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/09/2025